Tribunal: TJSP
Processo: 2300997-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Gratuidade processual. Descabimento na espécie. Elementos informativos que não permitiam concluir faltar ao autor condição financeira para arcar com as despesas do processo. Custas iniciais que, ademais, eram de valor mínimo. Recurso improvido.